Tribunal: TJDFT
Processo: 0727136-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVANTE: S. P. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARYA OLIMPIA RIBEIRO PACHECO Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727136-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. P. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARYA OLIMPIA RIBEIRO PACHECO AGRAVADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por S.P.D.A., assistida por sua genitora M.O.R.P, contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 23a Vara Cível Brasília/DF proferida nos autos do processo n. 0728289-24.2023.8.07.0001 ajuizado em face de CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA, ora agravado, que indeferiu o pedido da agravante de concessão de tutela antecipada de urgência para determinar ao ora agravado que realize a matrícula e provas e, na hipótese de aprovação, seja imediatamente confeccionado o certificado de conclusão do Ensino Médio. Nas razões recursais (ID 48735080), a agravante narra que teve aprovado seu ingresso no curso de Direito do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP; que, após ter sido aprovada no vestibular, dirigiu-se ao agravado para realizar as últimas provas para conclusão do ensino médio, pois a data para a matrícula no curso de ensino superior expira no próximo dia 01/08/23; que o agravado informou que não autorizaria a aplicação da última prova, em razão de determinação expressa na Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação) e a Resolução n. 01/2012 – CEDF, considerada a idade inferior a 18 anos da agravante; que, ajuizada ação judicial, em razão do indeferimento da liminar pleiteada pela decisão agravada, teve negado o seu direito ao avanço escolar para obtenção de um certificado de conclusão do Ensino Médio, para fins de que ela possa se submeter aos exames do CESAD, ora agravado. Alega que, não obstante ter idade inferior a 18 anos, já cursa o 3o ano do ensino médio e concluiu a carga horária mínima relativa a todo o ensino médio. Desta forma, sustenta que deve ser deferida a tutela judicial perseguida, considerando que, após ser aprovada no vestibular da Universidade, foi impedida de realizar a prova conclusiva do curso supletivo ao argumento de ter idade inferior à exigida, apesar de que ele já tenha cursado 2/3 (dois terços) do curso do ensino médio e já ter comprovado maturidade e conhecimento para o avanço escolar. Ressalta que a matrícula na instituição de ensino superior está prevista para se encerrar no dia 01/08/2023, de modo que, não reformada a decisão agravada, perderá a oportunidade de se matricular na Universidade, “direito este violado, já que o avanço escolar se trata de uma política de estado e permitida na legislação pátria”. Aponta que este e. Tribunal de Justiça tem relativizado a aplicação literal do art. 38 da Lei 9.394/96, sob o fundamento de que, com base no Código Civil, o ordenamento jurídico previu a separação da idade cronológica do indivíduo de sua idade intelectual no que concerne à educação, citando julgados neste sentido. Defende, ainda, a não autoaplicação e vinculação ao entendimento proferido no IRDR 13, em razão da interposição de Recurso Extraordinário e de Recurso Especial, ressaltando que a questão em análise foi afetada pelo STJ para julgamento em recuso repetitivo (Tema 1.127[1]), sem determinação de suspensão na primeira instância. Afirma que a decisão agravada viola os arts. 5o[2], 205[3] e 208, V[4], da Constituição da República, e, ainda, a Lei Distrital 2921/02, ao impedir que a agravante avance em seus estudos e ingresse no curso superior. Afirma que presentes os requisitos autorizadores do pedido de antecipação de tutela. Quanto ao fumus boni iuris, ressalta que a regular aprovação no vestibular do IDP, somada à legislação e jurisprudência citadas, autorizam a matrícula da agravante junto ao agravado. Alega, ainda, que a concessão da tutela antecipada não causaria qualquer prejuízo ao agravado ou a terceiros. No que concerne ao periculum in mora, afirma que o prazo para a matrícula na instituição de ensino superior se encerra em 01/08/2023 e, se não cumprido este ato formal, a agravante perderá o direito ao avanço escolar e à vaga conquistada. Desta forma, requer a concessão de liminar para que seja determinada a reforma da r. decisão agravada no sentido de que seja compelido o agravado a realizar a matrícula e provas, e, na hipótese de aprovação da agravante, seja imediatamente confeccionada a declaração e o certificado de conclusão do ensino médio. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para ratificar a tutela concedida e determinar ao agravado a realizar a matrícula da agravante, ministrar o curso regular, aplicar as provas e emitir o certificado e/ou diploma de conclusão do ensino médio, até a data de 01/08/2023, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Preparo comprovado em ID 48735081 e 48735083. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[5] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[6]). Eis os fundamentos da decisão agravada, in verbis (ID 164524124 dos autos de origem): (...) Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. O acesso ao ensino supletivo, na modalidade EJA, é regulado por legislação federal, e somente é deferido aos maiores de dezoito anos, diante das peculiaridades dessa forma de ensino, tão diversa da educação regular, destinada aos jovens em idade incompatível com seus estudos. Da leitura das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 9.394/96, depreende-se que há dois requisitos básicos para a admissão de aluno em exame supletivo: Possuir idade superior a 18 anos (art. 38, II) e não ter logrado o candidato, em idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). Tais requisitos não são atendidos pelo autor, cujo progresso educacional é compatível com sua idade, e não conta ainda dezoito anos de idade. Nestas condições, não há como, com a devida licença de opinião em contrário, contornar o texto legal de modo a garantir-lhe vaga em curso supletivo. E nem se diga que essas restrições sejam capazes de impor qualquer impedimento ao pleno exercício do direito à educação, pois, como é cediço, decorrem da adoção de critérios científicos, válidos e plenamente lícitos, não sendo dado ao Poder Judiciário, senão em hipóteses excepcionais, não tratadas nestes autos, afastá-los, sob pena de praticar odiosa substituição ao legislador pátrio. Neste particular, aliás, convém invocar o sempre lúcido pensamento do eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que assim se manifestou ao relatar o v. acórdão 1065412: Com efeito, as fases do processo de educação foram previstas pelo legislador em consonância com o processo de formação da criança e do adolescente, de modo que a limitação de idade mínima para o curso supletivo não atenta contra o direito à educação, nem se opõe ao disposto no artigo 208, V, da Constituição Federal, mas se harmoniza com o comando do artigo 205, que prescreve como objetivo da educação “o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nesse sentido, não se vislumbra ilegalidade no ato que indefere ao menor de 18 anos autorização para realizar exames supletivos referentes à conclusão do ensino médio". (RN 0037118-79.2016.8.07.001, 7a Turma Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 06/12/2017) O que se tem, portanto, é que o autor se inscreveu no exame vestibular sem dispor do certificado de conclusão do ensino médio e sem ter a expectativa de obtê-lo na época da matrícula, pois ainda não haveria concluído o curso regular do terceiro ano na oportunidade. Agiu, assim, por sua conta e risco, louvando-se em uma expectativa de direito. Importante destacar que no julgamento do IRDR n. 13 foi fixada a seguinte tese por esta Egrégia Corte: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Ademais, o Recurso Especial n. 2.014.456/DF, referente ao retromencionado incidente, foi distribuído por prevenção ao Recurso Especial n. 1.945.851/CE, paradigma do Tema Repetitivo n. 1.127/STJ, de modo que a questão ainda se encontra afetada na Corte Superior, inexistindo trânsito em julgado ou qualquer decisão vinculante sobre o assunto. Não está presente, portanto, o requisito legal atinente à probabilidade do direito invocado. Assim, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. (...) (grifos no original). Com acerto a r. decisão. Verifica-se que a presente questão trata sobre matrícula de menor em curso supletivo em razão de aprovação em vestibular para fins de realização acelerada de exame do ensino médio. Após, em caso de aprovação no exame, emissão de certificado de conclusão do ensino médio com o objetivo de realização de matrícula em curso superior. De certo que a Câmara de Uniformização deste e. Tribunal admitiu o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas n. 13 - IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000, e julgou seu mérito, de forma que o v. Acórdão no 1353357 foi assim ementado: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria. Verifica-se, pois, que a Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Assim, a pretensão da agravante vai de encontro à tese fixada pelo IRDR n. 13 deste eg. Tribunal, de modo que não se mostra presente a probabilidade do direito alegado. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo-se a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, à Douta Procuradoria de Justiça que oficia junto a essa Egrégia 1a Turma Cível. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos (CEJA's) - de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior. [2] Art. 5o (...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; [3] Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. [4] Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [6] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.